Tribunal: TJBA
Processo: 8010398-20.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010398-20.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLDBRAS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO KALKMANN, MICHELY DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: VEIGA E RIBEIRO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES, IVAN DANTAS FONSECA, TATIANA MARIA BARBOSA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO PELO JUIZ
A QUO
. FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO.

AGRAVO IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Instrumento

n.º
8010398-20.2021.8.05.0000
interposto por
COLDBRAS S.A.
contra

VEIGA E RIBEIRO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo Instrumento
,
pelas razões explicitadas abaixo.